Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-43.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008397-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 088.742.329-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 072.543.351-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 088.742.329-93 (IMPETRANTE), NATANIEL DE SOUZA PINTO - CPF: 076.046.142-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA COM DECOTE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO DE PENA FUTURA. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja segregação foi convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as teses relativas aos requisitos da prisão preventiva constituem reiteração de pedido já julgado; (ii) saber se houve desídia do d. juízo singular na apreciação de pleitos defensivos; (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento de nulidade do flagrante com base em acervo audiovisual na via estreita do
writ
; (iv) avaliar se o decote, na denúncia, do crime de associação ao tráfico de drogas e o postulado da homogeneidade autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a reiteração de pedidos quando as teses apresentadas para desconstituir a prisão preventiva — inexistência de pressupostos legais e condições pessoais favoráveis — já foram analisadas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior, inexistindo fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando o lapso temporal para análise de pedidos incidentais revela-se condizente com a normalidade do trâmite processual, especialmente se a custódia cautelar foi recentemente reavaliada e mantida pelo d. juízo singular nos autos principais.

5. A desconstituição da narrativa oficial dos agentes públicos sobre a legalidade da abordagem policial, mediante análise de imagens de câmeras de segurança, reclama dilação probatória e contraditório, providência incompatível com o rito de cognição sumária do
habeas corpus
. Ademais, a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título judicial, superando eventuais irregularidades da prisão precípua.

6. O oferecimento de denúncia sem a capitulação do crime de associação para o tráfico de drogas não esvazia o
periculum libertatis
, o qual permanece ancorado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha) e pela apreensão de petrechos típicos de narcotraficância, ao que se soma a resistência à prisão relatada pelos agentes policiais que atuaram na diligência.

7. A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva em face de eventual regime de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação constitui prognóstico de futurologia jurisdicional, sendo inviável aferir, em sede de
writ
, a dosimetria da pena e a concessão de benesses antes do exaurimento da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “
1. A reiteração de pedidos sem a demonstração de fatos novos impede o conhecimento da ordem quanto às matérias já acobertadas pela coisa julgada. 2. O reconhecimento da nulidade do flagrante por invasão de domicílio, quando demanda revolvimento fático-probatório, é incabível na via do
habeas corpus
. 3. A readequação típica na denúncia não revoga automaticamente a prisão preventiva se persistem os fundamentos da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. 4. O princípio da homogeneidade não autoriza a soltura imediata baseada em prognósticos hipotéticos sobre a pena final
”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008397-43.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA DIAS

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1014933-90.2025.8.11.0037, à conta do possível envolvimento dele com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
29/11/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas
.

Consta que a i. defesa protocolou pedidos de
relaxamento
e
revogação
da prisão cautelar tanto nos autos do flagrante (APFD n. 1014933-90.2025.8.11.0037) quanto em autos incidentais (1015930-73.2025.8.11.0037), sem que, até a impetração do
writ
, o d. juízo singular houvesse apreciado os pleitos.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, primeiramente, na
negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que a d. autoridade tida por coatora estaria se mantendo inerte quanto aos requerimentos de liberdade formulados pela i. defesa, deixando de apreciar
provas fundamentais que desconstituiriam a narrativa policial
.

Adicionalmente, alega-se a
nulidade do flagrante por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões
, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. Segundo a impetração, gravações de câmeras de segurança demonstrariam que os agentes estatais já se encontravam no interior da residência antes mesmo da chegada do paciente, não havendo, no Boletim de Ocorrência, qualquer menção a informações prévias que justificassem a diligência.

Por fim, argumenta-se que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, afastou categoricamente a imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), reconhecendo a ausência de vínculo estável e permanente entre os réus e limitando a acusação ao
narcotráfico em sua modalidade simples
, ao que se soma a arguição de que em nenhum momento foi imputado o crime de integração à organização criminosa (Lei n. 12.850/13), inexistindo qualquer indício de que o paciente integre estruturas de facções criminosas; cenário em que, na intelecção defensiva, se encontra
esvaziado
o requisito da garantia da ordem pública, mormente considerando-se a
primariedade do paciente
e a probabilidade de aplicação da
minorante do “tráfico privilegiado”
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pleiteia-se o
relaxamento
da prisão reputada ilegal, ante a nulidade das provas colhidas mediante invasão domiciliar, e, subsidiariamente, a
revogação
da custódia preventiva, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 349411898 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 349572378), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 353969382, acompanhadas dos documentos de ID 353969383 e ss.

Na sequência, o d. impetrante apresentou manifestação por meio da qual
se opôs
ao teor das informações prestadas pelo d. juízo acoimado de coator,
reiterando
a tese de
ilegalidade da abordagem policial
e requerendo, ao final, a concessão da ordem (ID 354742875).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
, exclusivamente quanto à pretensão de ver desconstituídos os fundamentos da segregação cautelar, sob pena de
violação à autoridade da coisa julgada
; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 356705374).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o d. impetrante rechaçou o opinativo ministerial, aduzindo omissão quanto ao exame das mídias audiovisuais, bem como quanto ao teor da denúncia ofertada em primeira instância, conjuntura em que novamente pugnou pela concessão da ordem (ID 356705374).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em conformidade com o parecer ministerial, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA
,
pelo mesmo advogado que subscreve a presente ação e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1044422-89.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
28/01/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, desobediência e resistência. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência, no intento de vê-lo restituído de sua liberdade.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o paciente faz jus à revogação da prisão processual, em vista das circunstâncias do caso e de suas condições pessoais.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, bem como considerada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, em vista da aparente resistência à prisão, que tornou necessário o emprego de uso moderado de força pelos policiais militares
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
A condição de portador de visão monocular, embora caracterize deficiência visual, não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, cabendo ao d. juízo de origem zelar pelas condições específicas de cumprimento da medida
, conforme a Resolução n. 329/2020 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciadas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ n. 329/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 25, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 753.271/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/8/2022; STF, HC 203320 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021”.
— Destaquei.

Sem que fosse interposto qualquer recurso, o r. acórdão transitou em julgado em
18/02/2026
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dessa forma, com o
trânsito em julgado
do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal e no bojo do qual
se ratificou a legalidade da medida segregatícia imposta ao paciente
, em desfavor do qual foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis
; à míngua de fatos novos capazes de desconstituir os fundamentos da prisão preventiva,
resta inviabilizada a revisitação do entendimento colegiado outrora exarado.

Diante do exposto, exclusivamente quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA
, juntamente com
Nataniel de Souza Pinto
, foi
preso

em flagrante delito

em
29/11/2025
,

em razão da prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas,

associação para o narcotráfico
,
resistência
,
desobediência
e
direção perigosa na condução de veículo automotor
.

Posteriormente, nos autos n. 1015760-04.2025.8.11.0037, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, do
art. 329,
caput
, do Código Penal
, e do
art. 330,
caput
, do Código Penal
, em concurso material; e, exclusivamente quanto ao corréu
Nataniel
, também do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, igualmente em concurso material.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 29 de novembro de 2025, por volta das 2h da madrugada, na Av. Paraná, em Primavera do Leste/MT,
Nataniel
transportava e trazia consigo, para comercialização, 08 (oito) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo dia e horário, na Av. Mata Fria, em Primavera do Leste/MT, o ora paciente
CARLOS EDUARDO
transportava e trazia consigo, para comercialização, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, 1 (um) pedaço de maconha e 20 (vinte) porções de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, de acordo com a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, ao serem abordados,
opuseram-se à execução de ato legal
, mediante violência dirigida ao funcionário competente para executá-lo, bem como
desobedeceram à ordem legal de parada
emanada pelos policiais militares que estavam em seu encalço, funcionários públicos no exercício de suas funções.

Por fim, colhe-se da denúncia que, nas mesmas condições de tempo e local do primeiro fato,
Natanael
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano
, realizando manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, enquanto policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, visualizaram uma motocicleta Honda
Falcon
em alta velocidade, aparentemente empreendendo fuga de uma guarnição policial.

Mesmo após a utilização de sinais sonoros e luminosos,
Natanael
desobedeceu às ordens de parada e realizou manobras perigosas até colidir com a viatura policial, o que, inclusive, causou dano ao patrimônio público. Após a queda, ele tentou fugir a pé, mas foi contido e abordado. Em sua posse, foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

Inquirido a respeito da origem dos entorpecentes,
Natanael
informou que havia acabado de adquiri-los do ora paciente
CARLOS EDUARDO
, vulgo “
Mandrake
”, o qual estaria realizando a entrega de drogas em uma motocicleta Yamaha XT 660, na Av. Mata Fria.

Diante das informações, as equipes policiais deslocaram-se até o local indicado, onde localizaram
CARLOS EDUARDO
em uma esquina. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o paciente resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens legais de parada, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Em poder de
CARLOS EDUARDO
foi então encontrada uma bolsa contendo aproximadamente
300 (trezentos) gramas de maconha
, na forma de uma porção grande,
20 (vinte) porções menores de maconha
,
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína
, além de
uma balança de precisão
e
embalagens do tipo
zip lock
.

Nesse contexto, existindo manifesta reiteração de pedidos no tocante aos requisitos basilares do art. 312 do CPP e aos predicados pessoais, o presente remédio heroico clama por
admissão apenas parcial
, adstrita rigorosamente às novas teses: a propalada negativa de prestação jurisdicional; a suposta nulidade da abordagem policial escorada nos vídeos colacionados pelo impetrante; o impacto do decote, na denúncia, do crime de associação ao tráfico de drogas; e a invocação do postulado da homogeneidade das cautelares
; extensão na qual passo a apreciar o
mérito do
writ
.

1.

Da alardeada negativa de prestação jurisdicional

De proêmio, no que pertine à propalada
negativa de prestação jurisdicional
, a tese defensiva
não merece prosperar
.

Conquanto o d. impetrante suscite alardeada inércia do d. juízo singular na análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva, deflui das informações prestadas pela d. autoridade judiciária que o pleito liberatório foi aviado pela i. defesa em autos incidentais (n. 1015930-73.2025.8.11.0037) de forma tardia, apenas em
16/02/2026
— dez dias antes da impetração do
writ
—, de sorte que o tempo despendido para seu processamento, com a necessária oitiva do Ministério Público, insere-se na mais absoluta normalidade do trâmite judiciário,
não se vislumbrando letargia irrazoável ou desídia estatal
.

Ademais, deve-se frisar que a custódia cautelar foi expressamente reavaliada e mantida pelo magistrado de piso nos autos principais por ocasião do
encerramento do inquérito policial
, o que
sepulta
, em definitivo, qualquer alegação de omissão do Estado-Juiz.

2.

Da suposta nulidade do flagrante

Sob outra vertente, o d. impetrante, no ponto nevrálgico da impetração, sustenta se tratar de
prisão ilegal
, por suposta
nulidade da abordagem policial
de que resultou a
prisão em flagrante
de
CARLOS EDUARDO
, o que se afirma com arrimo em registros de câmeras de segurança que captaram as imagens da ocorrência.

Nesse desiderato, alega que os policiais teriam
invadido
a residência do corréu
Nataniel
sem mandado ou justa causa e que o paciente
CARLOS EDUARDO
, ao revés de resistir, teria sido subitamente derrubado ao solo em via pública.

A despeito dos esforços defensivos, devem ser, nesse ponto, assentados os
contornos epistemológicos
da via mandamental, porquanto o
habeas corpus
ostenta
rito de cognição sumária
e
exige prova pré-constituída irrefutável
.

Via de consequência, existindo, de um lado, a narrativa oficial do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos policiais — agentes públicos cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade — atestando que a abordagem de
CARLOS EDUARDO
ocorreu em via pública (Av. Mata Fria), escorada em fundada suspeita calcada na delação instantes antes fornecida pelo corréu; e, de outro lado, a versão defensiva, ancorada em acervo audiovisual ainda não submetido ao crivo do contraditório,
aflagra-se impositiva a dilação probatória
.

Em outras palavras, a pretensão de extirpar a validade de atos estatais mediante perícia probatória no bojo de um
writ

violenta a organicidade do processo penal
, uma vez que a desconstituição de narrativa consubstanciada em flagrante delito, quando não transparece aferível de plano e estreme de dúvidas, reclama a escorreita
instrução processual
, perante o d.
juízo natural da causa
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (STJ - AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Estou convencido, portanto, que se cuida de arguição a ser deduzida
no bojo dos autos da ação penal em trâmite
, mediante a devida
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o
d. juízo natural da causa
.

3.

Do teor da denúncia

De outro norte, o d. impetrante erige como
fato novo
o oferecimento da denúncia sem a capitulação do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e sem imputação de pertencimento à organização criminosa para argumentar que tal decote pelo
dominus litis

implodiria a premissa de periculosidade social que escora a constrição
.

Tal raciocínio, todavia,
descura dos reais fundamentos que lastreiam o encarceramento
.

Isso porque, conforme exaustivamente debatido na cognição do
Habeas Corpus
n.

1044422-89.2025.8.11.0000 e reafirmado pelo d. juízo
a quo
, o
periculum libertatis
não está ancorado única e exclusivamente na suposta conformação associativa, mas, sim, na
excepcional gravidade em concreto do delito de narcotráfico imputado ao paciente
.

Como já decidido outrora por esta eg. Corte de Justiça, a prisão preventiva se sustenta na apreensão de
expressiva quantidade e multiplicidade de entorpecentes de altíssimo potencial deletério
— notadamente 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, 20 (vinte) porções menores de maconha e aproximadamente 300g (trezentos gramas) de maconha a granel —, aliados a
petrechos característicos da nefastia mercantil
, como balança de precisão e invólucros para fracionamento. Associada a este cenário está a patente
recalcitrância ao comando estatal
, evidenciada no momento da abordagem.

Logo, a simples readequação da tipificação penal pelo
parquet
, decotando o delito associativo,
não tem o condão de neutralizar a materialidade e os indícios de autoria do tráfico de drogas
,
nem infirma o abalo à ordem pública ditado pela narcotraficância de vasta monta
.

4.

Da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade

Por derradeiro, estou convencido de que a assertiva de que, em caso de eventual e futuro édito condenatório, o paciente seria fatalmente agraciado com a
causa especial de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), com a consequente fixação de regime de cumprimento de pena mais brando ou substituição por sanção restritiva de direitos, constitui
inaceitável exercício de futurologia jurisdicional

Isso porque a dosimetria da pena, com a análise das moduladoras do art. 59 do Código Penal e o preenchimento dos rigorosos requisitos legais para a concessão da benesse (que exige não dedicação a atividades criminosas),
perpassa pela cognição exauriente dos fatos durante a instrução probatória
.

Especialmente num contexto que alberga a apreensão de cocaína e significativa porção de maconha, a aplicação do privilégio não consubstancia uma garantia matemática,
inviabilizando
, por conseguinte, a desconstituição prematura da prisão preventiva sob o pálio da desproporcionalidade.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026